Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019226-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 072.231.131-11 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), P. H. D. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA DANTAS - CPF: 621.833.823-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
DESCABIMENTO
– PRISÃO DOS PACIENTES APÓS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS EM LOCAIS DA CIDADE – APREENSÃO DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES (MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA) – BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO PLÁSTICO

PARA EMBALO DA DROGA – RECALCITRÂNCIA E INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA ABALADA – PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
2)
NEGATIVA DE AUTORIA – VEDAÇÃO NA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, precedida de investigação e monitoramento no local com êxito em apreensão de diversidade de drogas, balança de precisão e rolo de plástico usado para embalo do entorpecente, ligado ao fato de há histórico criminoso por delito da mesma natureza, dentre outros, e envolvimento com organização criminosa, não sustentando a tese de decisão desfundamentada.

2. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória acerca de tese de negativa de autoria; Predicados pessoais do paciente por si só não garantem a liberdade, se existentes demais requisitos autorizadores da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JEREMIAS RODRIGUES JACINTO e RAFAEL SILVA DANTAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (APF nº 1007288-29.2021.8.11.0045).

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/10/2021, e tiveram a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos
33, e 35, c.c 40, VI, da Lei de Drogas
.

Aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto ao paciente JEREMIAS,
a defesa sustenta ausência de indícios de autoria pois não há prova de que ele estaria praticando as condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, ao passo que
“compreendendo pela falta de elementos indicativos de atividade delitiva, sendo a medida cabível a soltura do paciente.”
(pag. 05-PDF).

Alega que a prisão dos beneficiários é desproporcional e afronta o princípio da homogeneidade,
pois ambos ostentam a condição de réu primário, sendo que Rafael é menor de 21 anos, não praticaram delito com violência ou grave ameaça e
“Uma eventual sanção final jamais poderá ter o rigor do regime fechado...”
(pag. 06-PDF).

Neste turno, a defesa sustenta a imposição de medidas cautelares diversa a prisão
(art. 319 do CPP).

Por fim, aduz que diante da pandemia do
Coronavirus – Covid-19
, o risco de contágio é significantemente maior
.

Assim,
requer a concessão da ordem para que os pacientes respondam ao processo em liberdade,
expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

A liminar foi indeferida em plantão (pags. 121/125-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 132/134-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Drº. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pela
denegação da ordem
(pags. 137/145-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos que após a realização
de investigações que duraram pouco mais de um mês,
a polícia civil efetuou as prisões dos pacientes RAFAEL e JEREMIAS em companhia do adolescente P. H. C. F.

Restou apurado que os pacientes ocupavam a mesma casa em que outros integrantes da facção criminosa comando vermelho já havia sido preso, e das investigações constatou que RAFAEL e o menor recebiam na casa diversos usuários de drogas e comercializava drogas dentro do quintal e em frente a casa.

Que o paciente RAFAEL passou a fazer parceria com o menor após a prisão de CLEISON ARAÚJO PEREIRA, o qual era o antigo parceiro na traficância do menor.

Quanto ao paciente JEREMIAS, durante as investigações tiveram informações que ele estava fazendo a distribuição de drogas e o recolhimento de dinheiro nas "bocas de fumo" para a facção criminosa, motivo pelos quais, também, passou a ser investigado e na data da prisão foi presenciado JEREMIAS chegando de motocicleta, entregando algo para RAFAEL que de imediato se dirigiu aos fundos da casa, no terreno baldio,
“...sendo que nossa conclusão lógica foi de que talvez JEREMIAS tivesse entregado drogas ao conduzido RAFAEL e ao menor, e estes tivessem se dirigido ao terreno baldio para enterrá-la...”
(pag. 27-PDF), fato confirmado quando a polícia se aproximou e presenciou o menor cavando um buraco enquanto RAFAEL segurava a droga na mão, apreendida a droga e, diante de indícios envolvendo JEREMIAS e estando em estado de flagrância delito e o detiveram saindo da casa, daí ingressaram na casa tendo sido encontrado e apreendido mais duas trouxas de maconha, estando uma em cada quarto onde se encontravam as roupas e pertences pessoais do paciente RAFAEL e do menor, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme transparente, recortes plásticos e dinheiro da traficância de drogas que eles vinham praticando em conjunto.

Que foram encaminhados à delegacia e lá em revista aos pacientes, no calçado de JEREMIAS foi encontrada uma porção de maconha e dentro do short que RAFAEL vestia uma pedra pequena de pasta base de cocaína.

DA FALTA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Estabelecido esse panorama
,
verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e ind
ícios suficientes de autoria delitiva,
as circunstâncias do crime e a variedade de
entorpecentes encontrado com os beneficiários (17,8 gramas de maconha e 20,8 gramas de pasta base de cocaína) conforme aponta as imagens fotográficas (pag. 71 e 81/82-PDF), juntamente com uma balança de precisão e rolo de plástico.

Consignou ainda que o paciente JEREMIAS já
possuir histórico criminoso, haja vista responder a outros processos por delitos variados, dentre eles Furto qualificado, estupro, receptação,
tráfico de drogas
, corrupção ativa, etc (pag. 86/90-PDF),
fato que indica a violação da ordem pública conforme entendimento previsto no
Enunciado 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Quanto ao paciente RAFAEL
, embora primário, o
periculum libertatis
também se revela presente considerando que das investigações que duraram mais de um mês, apontam que ele tem envolvimento com organização criminosa
, inclusive teria assumido posto de venda de entorpecente após a prisão
de CLEISON ARAÚJO PEREIRA, fato que será melhor esclarecido após a análise nos aparelhos celulares apreendidos, onde foi deferido a quebra de sigilo.

Lado outro, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias que ensejaram as prisões
(Decisão anexa pags. 92/96-PDF).

Verbis,
o decreto preventivo em desfavor dos pacientes:

“Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP) A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

(...) Segundo o nobre professor JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos,
por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, dos Anexos Fotográficos e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins, da testemunha João Adelar Godois Santana e do informante Paulo Henrique da Conceição Fonseca.

Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

(...) No tocante ao “
periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma,
pela diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 17,8 gramas de maconha e 20,8 gramas de pasta base de cocaína.

A duas, pela natureza da pasta base de cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.

A três, porque
os conduzidos estariam associados a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência
.

A quatro, porque o conduzido Rafael estava vendendo drogas a usuários nas imediações das Ruas Tupã e Sarandi, bem como na residência em que morava.

A cinco, porque
o conduzido Jeremias estava realizando a distribuição de substância entorpecente e o recolhimento do dinheiro da venda do entorpecente nas “bocas de fumo” para a organização criminosa
“Comando Vermelho”.

A seis, porque
os conduzidos estavam sendo investigados há cerca de 01 (um) mês pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas nesta urbe.

A sete, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe, vez que os conduzidos estariam se dedicando ao tráfico ilícito de droga,
não possuindo emprego lícito.

A oito, porque os conduzidos teriam envolvido menor de idade na prática criminosa.

A nove, porque foi apreendido R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais),
rolo de papel filme, balança de precisão e uma motocicleta.

A dez,
em virtude dos antecedentes criminais do custodiado Jeremias, c
onforme documento em anexo.

A onze, porque em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de infrações criminosas.

A respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

(...) Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e
não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva”
(pag. 92/99-PDF).

Ao contrário do sustentado na impetração
, a decisão de primeiro grau está fundamentada e atende ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade (ordem pública), merecendo credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, notadamente porque a fundamentação do juízo originário denota idoneidade, justificada na segregação cautelar diante do artigo 312 do CPP, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Isso porque a prisão em flagrante dos beneficiários se deu após denúncias e informações obtidas pela polícia que levou a diligências confirmando, em tese, ao menos neste momento, seus envolvimento no cometimento do tráfico de drogas na cidade,
sendo JEREMIAS recalcitrante e, quanto a RAFAEL existem fortes elementos de seu envolvimento com organização criminosa, ambos fatores que revelam a recalcitrância
.

Ainda, quantidade e variedade de entorpecente, ligada as circunstâncias que motivou as prisões em flagrante, acaba por justificar a existência do
periculum libertatis
, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”, de modo que ao caso entendo aplicável o Enunciado nº 25,
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim, por hora, há motivação suficiente a confirmar a necessidade da medida extrema,
circunstâncias que não foram afastadas na impetração a ponto de demonstrar a desnecessidade da custódia.

Quanto a tese defensiva sugestionando ser o paciente RAFAEL

apenas usuário droga
, trata-se de
negativa de autoria
, análise que demanda revolvimento do conjunto probatório a ser escrutinado durante a persecução penal.

No mais, os predicados pessoais favoráveis do paciente RAFAEL,
ainda que existentes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, conforme

prescreve o teor do
Enunciado nº. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, quanto
a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade
, também não prospera, porquanto é cediço que em se tratando de prisão preventiva, sua finalidade é buscar a garantia da ordem pública, da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, natureza distinta da prisão pena.

Por fim
, a situação da pandemia do covid-19
não revela perigo que possa permitir a liberdade provisória dos beneficiários, a ponto de ignorar os fundamentos da prisão preventiva apontadas no decreto preventivo (pag. 92/96-PDF), ao menos não foi comprovado pela impetrante.

Esclarecidos esses fatos
, a decisão que decretou a prisão preventiva dos beneficiários encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem pública, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 319 do CPP.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021